Tribunal: TJSP
Processo: 1011691-82.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
REVISIONAL – Contrato bancário – Financiamento de veículo – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Mantença do que exigido a título de avaliação do bem e registro do contrato – Devolução simples do seguro – Recurso parcialmente provido.